Tribunal: TJDFT
Processo: 0720829-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720829-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEGACY DESIGN AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - EPP AGRAVADO: TUDO CELULAR EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LEGACY DESIGN AMBIENTES PLANEJADOS LTDA-EPP contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de TUDO CELULAR EIRELI – ME (proc. no 0715347-67.2017.8.07.0001), na qual a MM. Juíza a quo determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, haja vista a ausência de bens penhoráveis da devedora. Aduz a agravante, em síntese, que intimada a dar andamento ao feito sob pena de suspensão do processo, peticionou nos autos requerendo, em suma, que o juízo determinasse medidas a fim de que o sócio da empresa agravada fosse localizado, o que foi indeferido pela decisão que ora se agrava. Afirma que está buscando todos os meios para encontrar bens da agravada, inclusive, com possibilidade de conseguir o endereço do sócio da agravada devido ao fato de comunicação de venda de veículo à referida pessoa; que trouxe aos autos informação de outros endereços em que este pode ser encontrado; que disponibilizou foto com telefone do sócio da empresa executada para que pudesse ser intimado pelo aplicativo “whatsapp”, o que também não ocorreu. Defende a reforma da r. decisão impugnada pelos seguintes fundamentos: a) ofensa ao devido processo legal; b) ocorrência de cerceamento de defesa; b) direito ao requerimento de provas, nos termos do art. 369 do CPC. Apresenta o arrazoado a título de fumus boni juris e, quanto ao periculum in mora, a possibilidade da agravada se desfazer de todos os seus bens, dificultando a sua localização e impedindo que a agravante receba o seu crédito. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que “ao menos uma das diligências seja deferida, como intimação por whatzapp (sic) pelo telefone 98544-1603, enquanto não se julga o agravo ou qualquer outra diligência requerida no ID No 92064003”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para deferir as diligências requeridas nos autos de origem. Preparo regular ID 26845199. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Contudo, não verifico a ocorrência dos requisitos autorizadores da tutela recursal, quais sejam, probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do parágrafo único do art. 995 c/c art. 1.019, I, todos do CPC. Com efeito, de uma breve análise aos autos de origem, observa-se que desde o ano de 2019 busca-se a intimação da parte devedora, bem como de seu representante, para indicar bens à penhora, sem qualquer êxito. Da mesma forma, verifica-se que o juízo de origem deferiu, em diversas oportunidades, a intimação do representante da agravada por AR e por Oficial de Justiça, como também autorizou a utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD, ERIDF e mais recentemente, SISBAJUD (ID 83541862), sem resultado positivo. Nesse quadrante, não resta demonstrado o alegado cerceamento de defesa, nem tampouco ofensa ao devido processo legal, porquanto o juízo de origem, em observância aos princípios da celeridade, economia, racionalidade, efetividade e cooperação na prestação jurisdicional, determinou a realização de todas as pesquisas de bens em nome do devedor que lhe era cabível, sendo certo que, no processo executivo, a busca patrimonial representa ônus primordial do credor, nos termos do art. 798, II, alínea “c”, do CPC. Lado outro, não há qualquer indício de que a devedora esteja dilapidando seu patrimônio, porquanto não há demonstração sequer de que haja patrimônio, conforme demonstram as pesquisas de bens efetuadas por meio dos sistemas judiciais retro mencionados. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória, Tutela de urgência e tutela de evidência do CPC/73 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se, devendo a agravada apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Oficie-se. Brasília, 1 de julho de 2021 12:00:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator